Tribunal: TJSP
Processo: 1500021-80.2019.8.26.0083
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
res e circunstâncias, além de apresentação de rol de testemunhas. Matéria preclusa, ademais, após a prolação da sentença penal. Preliminar rejeitada.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE PRESENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Exame toxicológico atestou concentração de álcool por litro de sangue (1,1g) em quantidade superior à necessária para tipificação da conduta. Policial militar surpreendeu o réu conduzindo veículo automotor na via pública e, após consentido teste do etilômetro, constatou a alteração de sua capacidade psicomotora em razão da influência de álcool. Acusado confessou, na polícia e em juízo, a ingestão de bebida alcóolica momentos antes de conduzir seu caminhão na via pública. Confissão em sintonia com os demais elementos de convicção. Provas robustas. Crime de perigo abstrato, desnecessária a exposição de dano potencial para a configuração do delito de embriaguez ao volante.
PENAS. Base fixada no mínimo legal, ante as circunstâncias judiciais favoráveis, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem redução das penas aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ), e, por fim, tornada definitiva, à míngua de circunstâncias modificadoras. Penas mantidas. PENA ACESSÓRIA. A reprimenda acessória de suspensão ou proibição de habilitação para dirigir veículo automotor deve partir do mínimo legal – dois meses – e sofrer alterações nos mesmos patamares que as aplicadas às penas principais, como ocorreu na espécie. Quantum da pena acessória mantido.
REGIME E BENEFÍCIOS. Preenchidos os requisitos legais, afigurou-se acertada a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, com regime aberto para o caso de conversão da pena alternativa.
Preliminar rejeitada e, no mérito, apelo defensivo desprovido.
(TJSP; Apelação Criminal 1500021-80.2019.8.26.0083; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Aguaí - Vara Única; Data do Julgamento: 10/04/2022; Data de Registro: 10/04/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Crimes de Trânsito

Relator(a):

Gilda Alves Barbosa Diodatti

Comarca:

Aguaí

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

10/04/2022

Data de publicação:

10/04/2022

Ementa:
PRELIMINAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR INÉPCIA OU POR FALTA DE JUSTA CAUSA. CARÁTER GENÉRICO DA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. Denúncia qualificou o réu, apoiou-se em suporte probatório mínimo e descreveu de forma pormenorizada a conduta a ele imputada, com todas as elementares e circunstâncias, além de apresentação de rol de testemunhas.

Ementa:
PRELIMINAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR INÉPCIA OU POR FALTA DE JUSTA CAUSA. CARÁTER GENÉRICO DA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. Denúncia qualificou o réu, apoiou-se em suporte probatório mínimo e descreveu de forma pormenorizada a conduta a ele imputada, com todas as elementares e circunstâncias, além de apresentação de rol de testemunhas. Matéria preclusa, ademais, após a prolação da sentença penal. Preliminar rejeitada.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE PRESENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Exame toxicológico atestou concentração de álcool por litro de sangue (1,1g) em quantidade superior à necessária para tipificação da conduta. Policial militar surpreendeu o réu conduzindo veículo automotor na via pública e, após consentido teste do etilômetro, constatou a alteração de sua capacidade psicomotora em razão da influência de álcool. Acusado confessou, na polícia e em juízo, a ingestão de bebida alcóolica momentos antes de conduzir seu caminhão na via pública. Confissão em sintonia com os demais elementos de convicção. Provas robustas. Crime de perigo abstrato, desnecessária a exposição de dano potencial para a configuração do delito de embriaguez ao volante.
PENAS. Base fixada no mínimo legal, ante as circunstâncias judiciais favoráveis, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem redução das penas aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ), e, por fim, tornada definitiva, à míngua de circunstâncias modificadoras. Penas mantidas. PENA ACESSÓRIA. A reprimenda acessória de suspensão ou proibição de habilitação para dirigir veículo automotor deve partir do mínimo legal – dois meses – e sofrer alterações nos mesmos patamares que as aplicadas às penas principais, como ocorreu na espécie. Quantum da pena acessória mantido.
REGIME E BENEFÍCIOS. Preenchidos os requisitos legais, afigurou-se acertada a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, com regime aberto para o caso de conversão da pena alternativa.
Preliminar rejeitada e, no mérito, apelo defensivo desprovido.